Tribunal: TJMT
Processo: 1008993-28.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008993-28.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZANDRE GARCIA - CPF: 828.917.372-53 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), LUIZANDRE GARCIA - CPF: 828.917.372-53 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - ACORDO CELEBRADO EM DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO COM INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS QUADROS DE MAUS PAGADORES – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA RECURSAL – PARTE AUTORA REQUEREU A MAJORAÇÃO DO DANO – EMPRESA RÉ REQUEREU A MINORAÇÃO DO DANO – PEDIDOS REJEITADOS - ADEQUADO O VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II - Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto por ambas as partes, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada, nº 1008993-28.2020.8.11.0003, em tramite na 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, proposto na origem por LUIZANDRE GARCIA, em desfavor de OI MOVEL S.A.

Na origem, a parte autora afirmou foi cliente da requerida até agosto de 2018.

Que ajuizou ação de indenização por danos morais por falha na prestação do serviço, uma vez que desejava cancelar os serviços e não conseguia o encerramento do mesmo, em desfavor da ré, o qual deu origem aos autos processuais de nº 8013633-23- 2018.811.0003.

Aduziu que durante a realização da audiência de conciliação, em 07/08/2018, efetuou acordo com a empresa requerida.

Que a empresa requerida se comprometeu a cancelar o débito da fatura nº 2871631625; cancelar todos os débitos da OI TV de Nº 3216743; e, a cancelar todos os débitos existentes para o CPF nº 828.917.372-53, isto no prazo de 20 dias úteis.

Que após o acordo, a empresa requerida efetuou a inclusão do seu nome junto ao cadastro negativo de credito.

Com tais considerações, a parte autora requereu tutela liminar para exclusão do seu nome junto aos quadros de maus pagadores, bem como requereu a condenação da empresa telefônica ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contestação, refutando os termos da inicial.

Após a analise dos autos, o Juiz de piso reconheceu a falha da empresa telefônica, determinando a baixa do apontamento negativo e condenando ao pagamento de danos morais, da seguinte forma:

'Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pleito inicial e ratifico os termos da antecipação de tutela concedida. Declaro a inexistência do débito constante no documento do id. 32477923. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.'

Inconformadas, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Primeiro Recurso proposto por OI MÓVEL S.A, aduzindo que; (i) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso, tendo em vista que comprovou-se ainda que eventual fraude praticada por terceiro não possui nexo causal com a conduta da empresa recorrente, que prestou os seus serviços; (ii) com tal consideração, requereu a reforma da sentença para julga improcedente o pleito referente a indenização por danos morais; (iii) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Segundo Recurso proposto por LUIZANDRE GARCIA, aduzindo que; (i) foi firmado acordo na demanda anterior, onde foram cancelados os débitos ora questionados e cancelado o contrato; (ii) que a empresa telefônica desonrou o acordo, inserindo o nome da parte requerente nos quadros de maus pagadores; (iii) que a o valor do dano moral fixado na sentença é irrisório, razão pela qual, requereu a sua majoração.

Contrarrazões apresentadas, purgando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto por ambas às partes, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada, nº 1008993-28.2020.8.11.0003, em tramite na 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, proposto na origem por LUIZANDRE GARCIA, em desfavor de OI MOVEL S.A..

Pois bem.

Quanto à alegação de que restou comprovada a eventual fraude praticada por terceiro, bem como que não existe comprovação do nexo causal com a conduta da empresa recorrente, analisando detidamente os autos, verifico que o Recurso de Apelação proposto não possui dialeticidade nesse ponto.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever a fundamentação apresentada no recurso:

“Afirma a parte autora que tomou conhecimento de uma negativação em seu nome feita pela empresa acionada. Todavia, a parte requerente sustenta não conhecer a origem do débito que culminou na restrição creditícia, sob a justificativa de que nunca contratou os serviços da requerida.

Inconformado, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexigibilidade da dívida, anulando o negócio jurídico, retirar os dados da parte Autora, ora Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, além de condenar a Ré, ora Recorrente em indenização por danos morais, benefício da justiça gratuita e inversão do ônus da prova.

Por sua vez, na petição contestatória, a Recorrente demonstrou que a todo momento atuou em consonância com a boa-fé objetiva, não perpetuando qualquer dano em face da Recorrida. Ademais, foi demonstrada a ausência da prática de atos ilícitos, motivo pelo qual não há de se falar no dever de indenizar.

Comprovou-se ainda que eventual fraude praticada por terceiro não possui nexo causal com a conduta da empresa recorrente, que prestou os seus serviços, com consumo registrado em fatura, todavia, não aferiu a contraprestação”.

Entretanto, da simples analise dos autos, observo que jamais foi questionada a relação contratual, ou alegada à fraude contratual.

Consta nos autos, que a empresa telefônica teria se recusado a encerrar os seus serviços, razão pela qual o consumidor ingressou com a ação nº 8013633-23- 2018.811.0003.

Durante a realização da audiência de conciliação, as parte formularam acordo para cancelar o contrato e os débitos.

Assim, tendo em vista que parte da alegação recursal é diversa, resta claro a existência de dialeticidade nesse ponto.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do recurso de apelação, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

2. Peça vestibular que fere o art. 1016, II, do CPC. (TJMT, RAC 1014728-42.2020.8.11.0003, 2º CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 121/03/2022)'.

Quanto ao valor do dano moral, a parte requerente deseja a sua majoração, já a empresa requerida deseja a sua minoração.

Pois bem, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Assim, deve-se fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.' (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6º, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO Nº 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não deve ser minorado ou majorado.

Isto posto, conheço e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023